Tribunal: TJDFT
Processo: 0712661-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Vistos etc. Notifique-se o Impetrado para prestar as informações no prazo de 10 (dez) dias e dê-se ciência ao órgão de representação judicial, nos termos do Art. 5o da Lei n. 13.300/2016. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de abril de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator